Tribunal: TJDFT
Processo: 0750794-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL. CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INAUDITA ALTERA PARS. ABTENÇÃO DE VEICULAÇÃO DA MARCA. USURPAÇÃO DE CLIENTELA. VIOLAÇÃO A NÃO CONCORRÊNCIA. OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRADA. RISCO AO NEGÓCIO DA FRANQUEADORA. BOA IMAGEM. RISCO DE DANO CONFIGURADO. OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela existente no conteúdo do próprio julgado e apresenta proposições inconciliáveis entre si. 2.2. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício ou equívoco a ser sanado. 2.3. Vícios inexistentes no caso em tela.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.